Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0717670-51.2022.8.07.0007 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 49345618). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator